Tribunal: TJMT
Processo: 0002385-24.2017.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002385-24.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO DANIEL - CPF: 838.958.921-49 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (EMBARGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA

DEBENDI –
HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS ROBERTO DANIEL. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0002385-24.2017 interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – HIGIDEZ DA DÍVIDA – TESE DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO RÉU QUANTO À EXISTÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DESATENDIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sobre a exceção do contrato não cumprido, o ônus da prova na ação monitória é atribuído ao réu, o que não fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Não há necessidade de declinação do negócio subjacente na inicial da monitória amparada em cheque prescrito, cabendo ao réu, em seus embargos monitórios, a iniciativa acerca da discussão sobre a relação negocial, bem como do ônus da prova, mediante apresentação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, dando lugar à manutenção do julgamento de procedência do pedido. Nesse sentido, o Resp n. 1094571/SP, julgado na sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil).”

Em suas razões, de Id. 58222467, o embargante aduz a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, bem como prequestiona a matéria. Requer, assim, o seu acolhimento para modificar a decisão recorrida, declarando improcedente a ação monitória.

Defende, para tanto, omissão quanto ao pedido de suspensão da Ação Monitória em decorrência da discussão sobre o mérito das negociações em duas ações, Cautelar Inominada de Cancelamento e Suspensão de Protesto em Caráter Preventivo (Processo n. 3420-24.2014.811.0007) e Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título Executivo (Processo n. 4916-88.2014.811.0007).

Afirma que há contradição entre as provas apresentadas e a fundamentação do
decisum
.

Contraminuta de Id. 60298993. Sem preliminares. No mérito, pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

O recorrente aduz que o acórdão é omisso quanto ao pedido de suspensão da ação monitória, em decorrência da discussão sobre o mérito das negociações em duas ações, Cautelar Inominada de Cancelamento e Suspensão de Protesto em Caráter Preventivo (Processo n. 3420-24.2014.811.0007) e Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título Executivo (Processo n. 4916-88.2014.811.0007); e contraditório se consideradas as provas apresentadas nos autos.

Sem razão o embargante.

É assim porque o acórdão embargado, já consignou que:

“não há nos autos provas capazes de comprovar o fato alegado pelo apelante, qual seja, vício nos requisitos do cheque, especialmente quanto à procedência do negócio originário.

No que concerne à causa debendi, a prova de que não existiu relação jurídica entre as partes é ônus do devedor, ora recorrente, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, conforme consignado na sentença.

Resta incontroverso o negócio jurídico celebrado entre as partes, que deu origem ao título objeto da lide. A discussão acerca da falha/má prestação dos serviços agrícolas oferecidos pela recorrida não elide a responsabilidade do recorrente para com o título que emitiu e não adimpliu.

O prejuízo decorrente da suposta má prestação dos serviços poderão ser discutidos em ação indenizatória autônoma, como de fato o recorrente já faz na Ação Ordinária Condenatória em Perdas e Danos e Lucros Cessantes decorrente do Descumprimento do Contrato c/c Constitutiva Negativa e Anulatória Parcial de Título nº 0003420-24.2014.8.11.0007.”
– Id. n.º 57404964.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado
, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021